Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733613-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOVARE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADOS: SAÚDE SIM LTDA e ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca das preliminares suscitadas pela primeira agravada (IDs 21706693 e 22167697). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator